Tribunal: CARF
Processo: 13984.720753/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720753/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.267 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA ISENTA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Palmital
do Areão", cadastrado na RFB, sob o n° 0.890.412-0, com área de 3.575,5 ha, localizado no
Município de Santa Cecília – SC, em virtude de: a) Área de Reserva Lega - ARL informada não
comprovada (1.214,6 ha); e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta da descrição dos fatos que nas Certidões de Registro de Imóveis das áreas
que compõem o imóvel rural não consta nenhum registro de averbação de ARL. O imóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720753/2017-15
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720753/2017-15

somente foi inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR em 15/4/2015, com indicação de 807
ha de ARL.
Em impugnação apresentada o contribuinte diz que o imóvel não está sendo
utilizado e que integra área ambiental protegida, o Bioma da Mata Atlântica. Que a área
aproveitável do imóvel é de somente 1.331,4 ha. Diz que a reserva legal/vegetação nativa é
geograficamente identificável. Que a averbação na matrícula do imóvel é irrelevante. Que se há
dúvidas se a área é de reserva legal ou de floresta nativa poderá a RFB designar perícia ou
diligências que lhe aprouver. Que apresentou Laudo para comprovação do VTN.
A DRJ01 julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2013
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de seu
registro em Órgão Ambiental, por meio de sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), em tempo hábil, exceto aquela averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preço do ano abrangido pela ação fiscal.
DA PROVA PERICIAL
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do Acórdão de Impugnação que foi acatado o VTN apresentado no Laudo
de Avaliação.
Cientificado do Acórdão em 21/12/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 19/1/2021, no qual repete os argumentos de defesa, em síntese:
Alega que está demonstrado nos autos a ARL. Diz que não pode explorar a área
destinada a reflorestamento e coberta por mata atlântica, considerada patrimônio nacional pela
Constituição Federal e que possui o dever de protegê-la. Cita decisão do CARF no sentido que
são isentas de ITR as áreas do patrimônio natural, de interesse ecológico e de floresta nativa.
Aduz ser possível a identificação da área e que é irrelevante sua averbação, por ser
um imóvel de interesse ecológico manifesto.
Cita jurisprudência sobre a impossibilidade de exploração econômica de ARL.
Disserta sobre verdade material.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720753/2017-15

Discorre sobre a possibilidade de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área.
Requer seja julgada improcedente a notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006) (grifo nosso)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (grifo nosso)
[...]

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720753/2017-15

I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, deve a
fiscalização efetuar o lançamento.

ÁREAS ISENTAS
No presente caso, foi glosada a ARL devido à ausência de averbação desta área na
matrícula do imóvel ou inscrição no CAR em data anterior ao fato gerador.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]

Para a área de reserva legal – ARL, com a publicação da Lei 12.651/2012, para
fins de isenção do ITR, ela deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720753/2017-15

Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no
CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à
gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
Para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a averbação da
ARL na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
No caso concreto, a recorrente não provou nem o registro da ARL na matrícula do
imóvel, nem o cadastro no CAR em data anterior ao fato gerador.
Portanto, não é possível a exclusão do ITR da ARL declarada, nesse exercício.

ERRO DE FATO
Alega o recorrente erro de fato e requer a aceitação da ARL declarada como Área
de Interesse Ecológico ou como área coberta com Florestas Nativas.
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores informados na impugnação e
recurso quanto às áreas que o contribuinte informa que poderia ter declarado de outra forma.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas declaradas
como de reserva legal como Área de Interesse Ecológico ou como área coberta com Florestas
Nativas.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referidas áreas. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.267 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720753/2017-15

Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não tributável
pretendida.
Acrescente-se que para reconhecimento de Área de Florestas Nativas, além da
delimitação da área, deve o laudo demonstrar a presença de vegetação primária e/ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração.
Para áreas de interesse ecológico, além da delimitação por meio de laudo, para
fins de isenção do ITR, não são aceitas as áreas sem ato específico do órgão competente federal
ou estadual reconhecendo a área de interesse ecológico para determinada área da propriedade
particular do contribuinte, informando também as restrições de uso, em data anterior ao fato
gerador.
Como se vê, mesmo que fosse acatado o argumento de erro de fato, não há
documentos nos autos capazes de reclassificar a ARL informada, para fins de isenção do ITR.
No caso, incabível a realização de diligência ou perícia para esclarecimentos sobre a
área. Como já explicado, a exclusão da ARL da tributação do ITR depende de inscrição no CAR ou
averbação na matrícula do imóvel, prova documental que dispensa qualquer outra verificação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 377
DF CARF MF
Original